Tribunal: TJMT
Processo: 0004782-20.2018.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004782-20.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), M. H. F. L. - CPF: 091.455.621-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONSULTA COM MÉDICO PEDIATRA CARDIOLOGISTA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIÓTIPO E OUTROS PROCEDIMENTOS - NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO À INICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA PRESUMIDA – NEGATIVA DO PODER PÚBLICO – A URGÊNCIA E A GRAVIDADE DO CASO AUTORIZAM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

S
e todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

O simples fato de a menor ser substituída pelo Ministério Público, que busca a disponibilização dos procedimentos e tratamentos médicos de que esta necessita, faz presumir a sua hipossuficiência, cabendo ao Ente Público demonstrar o contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Quanto a urgência/necessidade do tratamento vindicado, ressalto que consta nos autos documento médico relatando o estado de saúde da paciente menor, e asseverando a necessidade dos procedimentos médicos vindicados na ação.

Quanto a negativa do poder público, embora não tenha sido juntado documento que comprove expressamente a negativa destes na disponibilização dos procedimentos vindicados, a urgência e a gravidade do caso autorizam a procedência da ação, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, logo, é possível condenar os entes públicos a prestar
outros procedimentos que se mostrarem necessários, tais como medicamentos e eventuais cirurgias,
desde que
estes sejam
decorrentes da mesma causa de pedir da ação.

R E L A T Ó R I O

P
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004782-20.2018.8.11.0040

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SORRISO

APELADO/INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela liminar provisória, proposta pelo Ministério Público Estadual em defesa do direito indisponível de M.H.F.L
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, julgou procedentes
os pedidos contidos na inicial, para, confirmando os efeitos da tutela antecipada, condenar os Requeridos na obrigação de fazer, consistente na disponibilização do exame cariótipo e a consulta com médico cardiopediatra, além de outros procedimentos que se mostrarem necessários, tais como medicamentos e eventuais cirurgias, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não houve a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, a infante M.H.F.L, nascida em 5/3/2018, estava, ao tempo da distribuição da inicial, internada no Hospital Regional de Sorriso, apresentando quadro suspeito de uma síndrome rara denominada
“Síndrome Beckwith-Wiedemann”
e má formação cardíaca, assim, necessita com urgência de consulta com médico cardiopediatra e realizar o exame cariótipo, porém, embora tenha sido feita a regulação da criança para a realização dos procedimentos de saúde solicitados, o Sistema Único de Saúde não deu previsão de sua disponibilização.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 8957751, deferiu o pedido de antecipação de tutela,
para determinar aos Requeridos que disponibilizem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
o exame cariótipo e a consulta com médico cardiopediatra, além de outros procedimentos que se mostrarem necessários
, tais como remédios e eventuais cirurgias (...) sob pena de bloqueio dos valores necessários ao custo do tratamento requerido.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 8957815, concluiu que há necessidade de avaliação do caso por médico cardiologista pediatra, bem como que o procedimento solicitado é urgente, visto possíveis complicações decorrentes do quadro de saúde da menor.

O Ministério Público Estadual informou nos autos, por meio da Certidão Ministerial disponível no ID n. 8957792, que a avó materna da infante relatou que esta já foi submetida a consulta com médico cardiologista pediatra, porém ainda não havia sido realizado o exame cariótipo, bem como que, na consulta realizada, foi constatada a necessidade de realização de cirurgia cardíaca.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Sorriso apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8957796, sustentando, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
não se afigura justo que o Município de Sorriso, que é o ente mais frágil do pacto federativo, seja responsabilizado na esfera judicial por procedimentos de alta complexidade, pois não recebe orçamento para isso, sendo de sua responsabilidade administrativa apenas o cuidado da Atenção Básica de Saúde,
alegando a necessidade de respeito ao dispostos nos Enunciados n. 8 e 60, do Fórum Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz, ainda, que não restou comprovado nos autos, pela parte Autora, a sua hipossuficiência financeira, a urgência/necessidade do tratamento, bem como a negativa do Poder Público.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença e a ação seja julgada totalmente improcedente.

O Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, disponível no ID n. 8957787, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 11326996, manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo e ratificação da sentença.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos, o que a secretaria deverá regularizar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020